Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-88.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MANOEL TAQUES DE LUCENA - CPF: 632.713.111-53 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (APELADO), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL TAQUES DE LUCENA (APELADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO - OCUPAÇÃO INJUSTA DO TOTAL DA ÁREA - COPROPRIETÁRIO PRÓ-INDIVISO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e sendo identificável a causa de pedir, a inicial reúne todas as condições impostas na legislação.

É possível o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A Imissão na Posse deve ser deferida se comprovado o direito de propriedade e a ocupação integral injusta do coproprietário de imóvel pró-indiviso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Imissão na Posse c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu a arcar com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega cerceamento de defesa porque o indeferimento da instrução probatória pleiteada no ID n°. ID 63066642, além de inépcia da inicial por inexistir causa de pedir.

Aduz que o juízo de origem se baseou em sem nenhum efeito jurídico sobre ele, visto que não foi parte no Inventário com código n°. 212648.

Acrescenta que os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer não abarcaram o direito de propriedade do imóvel localizado na Rua Artur Bernardes, matrícula nº. 75376 do CRI do Segundo Ofício de Várzea Grande.

Pugna subsidiariamente pela redistribuição dos ônus da sucumbência porque cada litigante foi em parte vencedor e vencido, e argui que os honorários advocatícios não podem ter como parâmetro a quantia atribuída à lide.

Busca a reforma da sentença, com a expedição de mandado para sua imissão na posse.

Contrarrazões no ID n°. 63066723.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

O apelante argui cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução.

Sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ já consignou que
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp nº. 845384/SC).

No caso concreto, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que a sentença está amparada nos documentos juntados aos autos.

O encadeamento dos fatos revela que a prova oral requerida pelo apelante na petição com ID n°. 63066642 serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, pois não influenciaria na resolução do processo e nem desconstituiria aquela já produzida.

Ademais, a não especificação quanto à destinação dos depoimentos pessoais ou da oitiva de qualquer outra testemunha (o que pretendia provar) reforça a inocuidade dessa diligência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO
- ILEGITIMIDADE AUSENTE - INICIAL REGULAR - RÉU REVEL - RELAÇÃO JURIDICA ASSUMIDA PELO PRÓPRIO RECORRENTE - DANOS MORAIS INEXISTENTES. -
Não há cerceamento de defesa quando preclusa a produção de provas em face do réu revel
. (...) - Os honorários advocatícios fixados nos limites do NCPC e se mostram adequados para o caso, já que respeitada a legislação regente da matéria.
(AP nº. 1.0000.18.105763-9/001, 12ª Câmara Cível, TJ/MG,

Rel. Desa. Juliana Campos Horta, julgamento em 06/02/2019, publicação em 11/02/2019, sem grifos no original).

Processual civil. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Ação de Cobrança. Prestação de serviços médicos. Apelante revel, que não nega a contratação e não informou qualquer pagamento. Procedência da ação que se impõe. Critério para verba honorária. Recurso desprovido.
(AP nº. 1001093-10.2019.8.26.0068, 13ª Câmara de Direito Público, TJ/SP, Rel. Borelli Thomaz, julgado em 25/09/2019, registrado em 26/09/2019).

A causa de pedir do apelado consiste na resistência do apelante em relação ao registro do imóvel em seu nome, ao direito de propriedade em condomínio e ao exercício de posse e usufruto unilateral. Assim, estão presentes os requisitos do art. 319 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

A
Ação de I
missão
na
Posse
é destinada a proteger o direito de propriedade, e o
autor busca nesta lide proteger o direito de adentrar no imóvel localizado na Rua Artur Bernardes, matrícula nº. 75376 do CRI de Segundo Ofício de Várzea Grande.

O seu domínio sobre 60% dessa área foi confirmado na sentença proferida na Ação de Inventário com código n°. 212648, nestes termos:

JULGO POR SENTENÇA a partilha dos bens de Maria Taques de Lucena, na forma do esboço de partilha acostado às fls. 118/121, razão pela qual, 4/5 (quatro quintos) da herança, na forma da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários acostada às fls. 35/36, pertencem ao cessionário, Sr. Tiago Luiz Figueiredo Nunes; e, 1/5 pertence ao herdeiro Manoel Taques de Lucena, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Por esta razão, deverá ser registrada em condomínio pro indiviso a propriedade do imóvel matriculado sob o n. 75.376 (fl. 34), tendo como condôminos o Sr. Manoel Taques de Lucena com 60 % (sessenta por cento); e o Sr. Tiago Luiz Figueiredo Nunes detentor de 40% (quarenta por cento) da propriedade.

O apelante é citado reiteradamente naqueles autos como cessionário, adquirente de alguns dos quinhões hereditários, portanto, não se trata de terceiro completamente estranho à demanda (art. 506 do CPC).

Se adquiriu direitos sucessórios do espólio de Maria Taques de Lucena, que faleceu em 05/10/2003, não há como agora arguir que os limites subjetivos da coisa julgada não lhe podem prejudicar.

Está demostrado nos autos que ele ofereceu resistência ao cumprimento da sentença, não rechaçou alegação de que ocupa ocupando integralmente imóvel que não pertence na totalidade, e dele aufere lucro com a exploração de estacionamento privado.

Para desconstituir o justo título apresentado pela parte contrária (sentença transitada em julgado no processo com código n°. 212648), tinha que utilizar os meios processuais adequados.

Por ora não trouxe nenhum êxito impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pelo autor (art. 373, inciso I, do CPC), e não serve para essa finalidade o simples requerimento de produção de prova oral, destituído de qualquer justificativa.

Para ilustrar:

CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA. 1. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1238, caput, CPC). 2. Dispensa do justo título e da boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art.5º, XXIII, CF/88. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional. 3. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, no caso vertente, considerando a data do registro da escritura pública em 24/11/2014 (ID14338419), não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária - 10 anos; usucapião extraordinária - 15 anos). 4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 5. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 6. Recurso conhecido e não provido.
(
Acórdão 1273388
, 00174986420158070018, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5ª Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS. A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido. – Circunstância dos autos em que presente os requisitos e se impõe manter a sentença de procedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70083609768, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020, Publicação: 05-02-2020, sem destaques no original).

Na Ação de Obrigação de Fazer conexa n°. 32826- 61.2009.811.0041, o STJ não conheceu dos dois Agravos em Recursos Especiais n°. 909.408 e 1.634.098 – MT interpostos pelo ora apelante.

É inaplicável neste caso o
caput
do art. 86 do CPC, visto que apenas um dos pedidos feitos na inicial foi indeferido, pois está em análise em outro processo. Assim, não há como afirmar que ambos os litigantes são igualmente vencedor e vencido.

Consoante art. 85, §2°, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, nessa ordem.

Contudo, o montante eventualmente auferido pelo autor só foi mencionado nesta via (ID n°. 63066713). Dessa forma, é vedada a apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2º e 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020